Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decidiu pela não fixação de honorários advocatícios na primeira fase do procedimento especial de exigir contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na primeira fase do procedimento especial de exigir contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas possui duas fases: a primeira, para apurar o dever de prestar contas; a segunda, para análise do conteúdo das contas. A decisão que reconhece o dever de prestar contas encerra a primeira fase e possui natureza de decisão parcial de mérito, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.080.108/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024 e REsp n. 1.874.920/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022) adota como parâmetro de fixação de honorários na primeira fase a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, porque o proveito econômico é inestimável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.